Tribunal: TRE-PR
Processo: 0603637-85.2022.6.16.0000
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI
Órgão julgador: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2024-08-21
Data de publicação: 2024-08-21

Ementa:

Inteiro teor:
26/08/2024
Número: 0603637-85.2022.6.16.0000

Classe: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Des.(a) Federal
Última distribuição : 05/07/2023
Relator: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI
Assuntos: Prestação de Contas - De Candidato, Cargo - Deputado Federal
Objeto do processo: Cargo - Deputado Federal - ELEIÇÃO 2022 - NORECI CLARO - PARTIDO
SOCIALISTA BRASILEIRO- PSB
Segredo de justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Procurador/Terceiro vinculado
NORECI CLARO (EMBARGANTE)
JEAN CARLO LEECK (ADVOGADO)
GUILHERME DE SALLES GONCALVES registrado(a)
civilmente como GUILHERME DE SALLES GONCALVES
(ADVOGADO)
Procurador Regional Eleitoral1 (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data
Documento
Tipo
43943119
23/08/2024
20:04
Acórdão
Acórdão

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO Nº 63.729

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS 0603637-
85.2022.6.16.0000 – Curitiba – PARANÁ
Relatora: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI
EMBARGANTE: NORECI CLARO
ADVOGADO: JEAN CARLO LEECK - OAB/PR24659
ADVOGADO: GUILHERME DE SALLES GONCALVES - OAB/PR21989-A
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral1

E M B A R G O S D E D E C L A R A Ç Ã O .
ELEIÇÕES 2022. PRESTAÇÃO DE
CONTAS ELEITORAIS. LEI 9.504/97 E
RESOLUÇÃO TSE Nº 23.607/2019.
COMPROV AÇÃ O DE DE S P ES A S .
J U N T A D A D E D O C U M E N T O S .
POSSIBILIDADE. RESTITUIÇÃO DE
VALORES AFASTADA EM PARTE.
OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. EMBARGOS
PARCIALMENTE PROVIDOS.

1. É cabível a oposição de embargos de
declaração sempre que na decisão judicial
houver obscuridade, contradição, omissão
ou erro material (art. 275 do Código
Eleitoral c/c art. 1.022 do CPC).

2. Nos processos de prestação de contas
não se admite a juntada extemporânea de
d o c u m e n t o s q u a n d o a p a r t e f o i
anteriormente intimada para suprir a falha,
haja vista a incidência dos efeitos da
preclusão e a necessidade de se conferir
segurança às relações jurídicas.
Precedentes.

3. A documentação apresentada a
Num. 43943119 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 23/08/2024 20:04:37
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24082320043701100000042897008
Número do documento: 24082320043701100000042897008
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 26/08/2024 18:26:04

d e s t e m p o p o d e s e r c o n h e c i d a
exclusivamente para fins de se afastar o
recolhimento de valores ao Tesouro
N a c i o n a l , d e m o d o a e v i t a r o
enriquecimento sem causa do poder
público.

4. Necessidade de recolhimento de valores
ao Tesouro Nacional afastada parcialmente,
em razão da documentação apresentada.

5. Embargos parcialmente providos.

DECISÃO

À unanimidade de votos, a Corte acolheu parcialmente os embargos de declaração, nos termos
do voto da Relatora.

Curitiba, 21/08/2024

RELATOR(A) DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI

RELATÓRIO

Trata-se de Embargos de Declaração, opostos por NORECI CLARO, candidata ao
cargo de Deputada Federal pelo PSB nas Eleições de 2022, em face do Acórdão nº 62.085 (id.
43627883).
Em suas razões (id. 43634998), afirma que a decisão incorreu em vício de omissão
ou erro material, sendo possível, neste momento processual, a juntada de documentos novos
capazes de reduzir ou afastar a determinação de restituição de valores ao Tesouro Nacional,
evitando-se, assim, o enriquecimento ilícito da União.
Apresenta, no id. 43634999 e seguintes, documentos que considera aptos a
comprovar a regularidade das despesas realizadas.
Requer, ao final, o acolhimento dos embargos, atribuindo-lhes efeitos modificativos
a fim de afastar a determinação de devolução do montante de R$21.000,00 ao Tesouro Nacional.
Ouvida, a Procuradoria Regional Eleitoral (id 43849120) manifestou-se pelo
conhecimento e parcial provimento dos aclaratórios, tendo em vista que os documentos
apresentados nos embargos justificam apenas duas das inconsistências apresentadas (id
43634999 e 43635000), bem como juntado comprovante de recolhimento de outra irregularidade
(ids. 43635002 e 43635003), sendo que para as demais não foram arrolados documentos
Num. 43943119 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 23/08/2024 20:04:37
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24082320043701100000042897008
Número do documento: 24082320043701100000042897008
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 26/08/2024 18:26:04

capazes de sanar as divergências.
É o relatório.

FUNDAMENTAÇÃO

O acórdão embargado foi publicado no dia 29/06/2023 (quinta-feira) e os Embargos
de Declaração foram opostos em 03/07/2023 (segunda-feira), sendo, portanto, tempestivos.
A natureza reparadora dos embargos de declaração só permite a sua oposição
contra decisão ou acórdão acometido de obscuridade, contradição ou omissão (art. 275 do
Código Eleitoral c.c. art. 1.022 do Código de Processo Civil) ou, ainda, para correção de erro
material, bem como para fins de prequestionamento.
Na hipótese, o embargante se vale do presente instrumento para juntar
documentação, com intuito de afastar a determinação de devolução de valores ao Tesouro
Nacional.
De fato, conforme a jurisprudência desta Corte, a documentação apresentada a
destempo pode ser conhecida exclusivamente para fins de se afastar o recolhimento de valores
ao Tesouro Nacional, de modo a evitar o enriquecimento sem causa do poder público. Nesse
sentido:

ELEIÇÕES 2020. RECURSO ELEITORAL. PRESTAÇÃO DE CONTAS DE
CANDIDATO. DOCUMENTOS JUNTADOS EM RECURSO. NÃO
CONHECIMENTO PARA FINS DE JULGAMENTO DAS CONTAS.
CONHECIMENTO EXCLUSIVAMENTE PARA AFASTAR A DETERMINAÇÃO DE
RECOLHIMENTO DE VALORES AO TESOURO NACIONAL. EXTRAPOLAÇÃO
DO LIMITE DE FUNDO DE CAIXA. IRREGULARIDADE. OBRIGATORIEDADE
DE RECOLHIMENTO DO VALOR AO ERÁRIO. MONTANTE ELEVADO.
IMPOSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO DOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E
DA PROPORCIONALIDADE. DESAPROVAÇÃO DAS CONTAS MANTIDA.
PARCIAL PROVIMENTO DO RECURSO.

1. Nos processos de prestação de contas não se admite a juntada extemporânea
de documentos quando a parte foi anteriormente intimada para suprir a falha, haja
vista a incidência dos efeitos da preclusão e a necessidade de se conferir
segurança às relações jurídicas. Precedentes.

2. A documentação apresentada a destempo pode ser conhecida exclusivamente
para fins de se afastar o recolhimento de valores ao Tesouro Nacional, de modo a
evitar o enriquecimento sem causa do poder público.

3. O pagamento de despesas em espécie, com a constituição de fundo de caixa
irregular, acarreta a obrigação de recolhimento da quantia ao Tesouro Nacional e,
tratando–se de montante significativo no contexto das contas, reveste–se de
Num. 43943119 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 23/08/2024 20:04:37
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24082320043701100000042897008
Número do documento: 24082320043701100000042897008
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 26/08/2024 18:26:04

gravidade suficiente a ensejar a sua desaprovação, não autorizando a aplicação
dos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.

4. Recurso conhecido e parcialmente provido para, mantendo a desaprovação
das contas, reduzir o montante a ser recolhido ao Tesouro Nacional.

(TRE-PR, RECURSO ELEITORAL nº 060029965, Relator(a) Dr. Thiago Paiva
Dos Santos, Publicação: DJE - DJE, Tomo 83, Data 29/04/2022)

O acórdão embargado determinou a restituição da quantia de R$ 21.986,64 ao
Tesouro Nacional, sendo: 21.400,00 devido a ausência de comprovação dos recursos oriundos
do FEFC e R$586,64 referentes a recursos de origem não identificada (RONI).
Com os embargos foram juntados os certificados de registro e licenciamento de
veículo em nome de Alexandre Bayer (id. 43634999), referente a contrato de locação de veículos,
no valor de R$ 1.000,00, e de Fabio Desiderio Kauffmann (id. 43635000), referente a contrato de
locação de veículo, no valor de R$ 2.000,00, ambos os documentos estão em nome dos
respectivos locadores, portanto, as irregularidades foram sanadas, afastando-se a necessidade
de restituição dos valores gastos ao Tesouro Nacional.
Em relação a despesa no valor de R$ 1.500,00, pertinente à locação de veículo
tendo como locadora Tanie Martins, verificou-se que não foi juntado contrato de locação
assinado, bem como não foi apresentado documento que comprove a propriedade do veículo por
parte de Tanie, em embargos a recorrente apresentou apenas documento extraído da página
oficial do DETRAN/PR (id. 43635001), sem qualquer identificação do veículo locado para
campanha, ou seja, sem a comprovação de propriedade do bem locado, não sendo possível
comprovar a regularidade do gasto efetuado, persistindo então a inconsistência, conforme
fundamentos do acórdão embargado.
Acerca da irregularidade encontrada na nota fiscal (id. 43537568), em nome da
fornecedora Taciane Lais de Oliveira, sobre a qual não havia sido juntado recibo ou comprovação
de pagamento, foi juntado aos autos fotocópia do cheque nº 850001, no valor de R$ 6.000,00,
nominal à “TA MARKETING DIGITAL”, que sequer vincula o beneficiário do cheque à emitente da
nota fiscal, bem como nota-se que o cheque não fora cruzado, o que infringe o disposto no art. 38
da Resolução TSE 23.607/2019, não comprovando o destinatário dos recursos, devendo ser
mantida a inconsistência.
A respeito da divergência apontada referente a despesas com serviços contábeis
comprovada por meio da nota fiscal, em nome de Okonoski & Venson Ltda (id. 43537593), para o
prestador Maicon Oarlin Okonoski, foi apresentado extrato bancário (id . 43635005) com intenção
de comprovar a despesa, através de duas transferências eletrônicas para João Pedro Venson
Num. 43943119 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 23/08/2024 20:04:37
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24082320043701100000042897008
Número do documento: 24082320043701100000042897008
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 26/08/2024 18:26:04

Okonoski, realizadas em 05/09/2022, no valor de R$ 3.000,00, e 06/09/2022, no valor de R$
2.000,00, respectivamente.
Infere-se da análise, que embora se trate do mesmo sobrenome, não foi
apresentado documento apto a comprovar que João Pedro Venson Okonoski faz parte do quadro
social da empresa.
Ademais, na ficha de qualificação de contas parcial e final há a indicação de outro
contador responsável pela administração da campanha eleitoral (id ́s 43145069 e 43337881),
sendo que somente por ocasião da prestação de contas final retificadora houve inclusão do
prestador Maicon como outro contabilista responsável pela campanha eleitoral (id. 43537505),
mas, ainda assim, sem comprovação de vinculação com João Pedro Venson Okonoski para
quem os recursos foram repassados.
Deste modo, diante das divergências apresentadas, mantém-se referida
inconsistência.
Referente ao pagamento de prestação de serviços, no valor de R$ 300,00, foi
anexado aos autos recibo assinado por Valdecir Gardacho (id. 43635006), o qual está em
desconformidade com o art. 35, § 12 da Resolução TSE nº 23.607/2019, pois ausentes as
informações sobre local de trabalho e horas/jornada exercida, não sendo suficiente para afastar o
recolhimento.
Resta esclarecer a inconsistência levantada no valor de R$5.300,00, referente à
locação de veículo utilizado na campanha.
Para tanto a embargante anexou apenas o recibo de pagamento da locação do
veículo assinado por Osvaldo Okonoski (id. 43634007), porém, não foi apresentado contrato de
locação devidamente assinado, bem como documento que comprove a propriedade do bem pelo
locador no período da campanha eleitoral, desta forma, é imperioso manter a inconsistência
apontada.
Por fim, quanto à irregularidade observada junto à fornecedora Lorena Silvestre
Vargas, cujo pagamento no valor de R$ 300,00 não foi identificado nos extratos eletrônicos
enviados, assim como não foram apresentados os recibos e/ou contratos que comprovem a
relação jurídica, deve ser mantida a irregularidade, porém, afasta-se a necessidade de devolução
do respectivo valor ao Tesouro Nacional, haja visto que a embargante anexou a guia GRU
referente ao recolhimento e seu devido comprovante de pagamento (id. 43635002 e 43635003),
havendo concordância da Procuradoria Regional Eleitoral (id. 43849120).
Portanto, da análise dos novos documentos apresentados, afasta-se a
necessidade de recolhimento ao Tesouro Nacional no montante de R$ 3.300,00 (três mil e
trezentos reais), mantendo-se a desaprovação das contas, reduzindo-se o valor de recolhimento
Num. 43943119 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 23/08/2024 20:04:37
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24082320043701100000042897008
Número do documento: 24082320043701100000042897008
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 26/08/2024 18:26:04

ao Tesouro Nacional para R$ 18.686,64, sendo R$ 18.100,00 devido a ausência de comprovação
dos recursos do FEFC e R$ 586,64 relativos a RONI.

DISPOSITIVO

Diante do exposto, voto no sentido de CONHECER dos Embargos de Declaração
para, no mérito, DAR-LHES PARCIAL PROVIMENTO, unicamente para reduzir o montante a ser
restituído ao Tesouro Nacional para R$ 18.686,64 (dezoito mil, seiscentos e oitenta e seis reais e
sessenta e quatro centavos), na forma da fundamentação.
É como voto.

CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI
Relatora

EXTRATO DA ATA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS (1327) Nº
0603637-85.2022.6.16.0000 - Curitiba - PARANÁ - RELATORA: DESA. CLAUDIA CRISTINA
CRISTOFANI - EMBARGANTE: NORECI CLARO - Advogados da EMBARGANTE: JEAN CARLO
LEECK - PR24659, GUILHERME DE SALLES GONCALVES - PR21989-A.

DECISÃO

À unanimidade de votos, a Corte acolheu parcialmente os embargos de declaração, nos termos
do voto da relatora.

Presidência do excelentíssimo senhor desembargador Julio Jacob Junior. Participaram do
julgamento os eminentes julgadores: desembargadora federal Claudia Cristina Cristofani e os
desembargadores eleitorais Anderson Ricardo Fogaça, Guilherme Frederico Hernandes Denz e
Jose Rodrigo Sade. Presente o procurador regional eleitoral, Marcelo Godoy.

SESSÃO DE 21.08.2024

Num. 43943119 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 23/08/2024 20:04:37
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24082320043701100000042897008
Número do documento: 24082320043701100000042897008
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 26/08/2024 18:26:04